Tribunal: TJMT
Processo: 1021128-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021128-81.2020.8.11.0000
Recorrente: DIBOX – Distribuição de Produtos Alimentícios Broker Ltda.
Recorrida: Padaria América Ltda. ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 87387474) interposto por DIBOX – Distribuição de Produtos Alimentícios Broker Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 77623467):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR - MATÉRIAS PRECLUSAS – PRELIMINAR ACOLHIDA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Resta preclusa a discussão sobre matéria já analisada em decisão anterior definitivamente julgada”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1021128-81.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 23/02/2021, p. 03/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 78969994), estes foram rejeitados no acórdão de id 84217959.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que não conheceu do agravo de instrumento proposto por DIBOX – Distribuição de Produtos Alimentícios Broker Ltda., e manteve a decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0028911-62.2013.8.11.0041, código 822763, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
A parte alega violação aos artigos 6o, 49 e 172, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “em que pese a Recorrente ter sido condenada ao pagamento a título de danos, o fato gerador determinante e que ensejou a configuração de dano moral ao Recorrido foi anterior à data do pedido de Recuperação Judicial, de modo que resta cristalino sua concursalidade”.
Suscita afronta ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, porquanto “ao não ser analisado que o crédito discutido tem fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial da recorrente, ensejou em omissão o acórdão proferido, de tal forma, que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso não manteve o brilhantismo sempre presente em seus julgamentos”.
Recurso tempestivo (id 87435451) e preparado (id 87642481).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 87988483.
Contrarrazões no id 91569979.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.051). Não aplicação.
Consoante relatado, interposto o agravo de instrumento, a Primeira Câmara de Direito Privado não conheceu do recurso, em virtude de a questão acerca da data da constituição do crédito restar preclusa, porquanto já analisada em decisão anterior, a qual não foi impugnada.
Logo, ainda que a recorrente alegue violação aos artigos 6o, 49 e 172, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “em que pese a Recorrente ter sido condenada ao pagamento a título de danos, o fato gerador determinante e que ensejou a configuração de dano moral ao Recorrido foi anterior à data do pedido de Recuperação Judicial, de modo que resta cristalino sua concursalidade”, constata-se que a questão sequer foi decidida pelo órgão julgador.
Diante desse quadro, apesar de indigitada questão encontrar-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, no paradigma REsp 1843332/RS (Tema 1.051), em que se fixou a tese de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, em razão de este ponto não ter sido debatido no aresto impugnado, ante a sua preclusão, não é possível a sua aplicação no caso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou “que o crédito discutido tem fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial da recorrente, ensejou em omissão o acórdão proferido, de tal forma, que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso não manteve o brilhantismo sempre presente em seus julgamentos”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, ao consignar que “a tese da sujeição do crédito à recuperação judicial, tese de fato gerador do crédito anterior e as matérias envolvendo questões de recuperação judicial, se encontram preclusas. Isso porque as questões já foram objeto de análise pelo juízo ‘a quo’ em decisão 03/04/2.018 e não foi interposto recurso contra a decisão”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, no tocante ao aventado afastamento da preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, a recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal teriam sido supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação aos artigos 6o, 49 e 172, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, a parte recorrente assevera que em que pese “(...) ter sido condenada ao pagamento a título de danos, o fato gerador determinante e que ensejou a configuração de dano moral ao Recorrido foi anterior à data do pedido de Recuperação Judicial, de modo que resta cristalino sua concursalidade”.
No entanto, como visto anteriormente a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, notadamente em virtude de a matéria ter sido considerada preclusa pelo órgão julgador.
Assim, apesar de a recorrente ter afirmado se tratar de matéria de ordem pública, o que afastaria a preclusão, além de não ter sido indicado o dispositivo de lei federal supostamente violado, este ponto igualmente não foi debatido no aresto impugnado.
Logo, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação, nas razões dos aclaratórios, de nenhuma questão referente à preclusão da matéria, tampouco arguição de violação ao artigo 1.022 do CPC neste ponto, isto é, possível julgamento de matéria de ordem pública, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.